Tribunal: TJSP
Processo: 1024719-31.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NOS ANOS DE 2013 E 2014 - VENCIMENTO DAS MENSALIDADES QUE OCORRERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSAS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – ART. 202 DO CC - PRESCRIÇÃO QUE DEVE SER RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO DOS RÉUS PROVIDO, DESPROVIDO O DA AUTORA.